Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. INTERESSE JURÍDICO COM O OBJETO LITIGIOSO. DEMONSTRADO. INTERVENÇÃO NO FEITO. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.

2. "Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". Art. 119, CPC.

3. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência simples, pressupõe existência de legitimidade e interesse jurídico do solicitante para integrar na relação processual.

3.1. In casu, o interesse jurídico da agravante foi comprovado por meio do contrato que lhe confere direito a posse do imóvel sob o qual a autora demanda o despejo do réu nos autos na origem, ao passo que o réu contesta discutindo o próprio direito de propriedade da autora.

3.2. A sentença a ser proferida poderá influenciar na relação da agravante com o réu, logo, legítimo também o direito da agravante em intervir na ação.

4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada.